Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-88.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800708-88.2021.8.14.0010

APELANTE: DANIEL DE JESUS MUNIZ MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. PROVA NOS AUTOS DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, não se faz imprescindível à incidência da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP, a apreensão e perícia da arma de fogo, sendo possível a comprovação da circunstância por outros meios de prova, a exemplo dos autos, em que a vítima foi contundente em indicar o emprego da arma de fogo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal,
mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária – Videoconferência (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos 22 dias de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DANIEL DE JESUS MUNIZ MACEDO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Breves/PA, em 21.11.2021 (Num. 9223843), nos autos da Ação Penal nº 0800807-88.2021.8.14.0010 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 9223861), o apelante alega que houve
error in judicando,
pois não haveria prova nos autos de que foi empregada a arma de fogo na execução do crime de roubo, logo

não teria cabimento a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40. Dessa feita, requer a redução da pena aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 9223864, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 9496521.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso, eis que preenche os requisitos e pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Do mérito recursal

II.2 - Afastamento da majorante da arma de fogo, por ausência de provas

O apelante pugna pelo afastamento da majorante do art. 157, §2º-A do CP, pois a arma de fogo não teria sido apreendida em momento algum, e ainda a palavra da vítima não teria sido contundente nesse sentido, o que tornaria forçosa o decote da majorante por insuficiência de provas.

Quanto ao tema, dispõe o art. 157, §2º-A do CP:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

[...]

Sobre a comprovação da circunstância majorante, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, para fins de incidência da causa de aumento de pena, quando outros elementos probatórios dos autos atestarem o emprego da arma de fogo. É o que ilustram os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui "mera recomendação", cuja inobservância não induziria à nulidade. 2. Na oportunidade, adotou-se a compreensão de que, "à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo" (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. Na hipótese, em juízo foi observado o procedimento do art. 226 do CPP. Houve a descrição da pessoa a ser reconhecida, e o imputado foi colocado ao lado de outras pessoas, tendo sido as testemunhas convidadas para o reconhecimento. Não é possível em recurso especial analisar a tese de que as pessoas colocadas ao lado do acusado não possuíam semelhança de características, exame que envolve o revolvimento fático-probatório, vedado nessa via, nos termos da Súmula
7. 4. Esta Corte "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal que evidencia o uso do artefato pelo recorrente.
5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.952.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 5. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que o agente praticou o roubo contra duas vítimas, tendo abordado uma delas no final do expediente, ordenando que entrasse novamente no estabelecimento comercial, no qual, utilizando-se de arma de fogo, ameaçou de morte as duas vítimas, determinando a entrega dos celulares e da chave do veículo, além na quantia de R$1.000,00 que se encontrava no caixa, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 7. Writ não conhecido. (HC n. 606.493/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

(Grifei)

Sendo assim, a despeito da ausência de apreensão da arma de fogo e da negativa do acusado quanto a seu emprego, entendo que as provas coletadas nos autos se mostram suficientes à comprovação da causa de aumento de pena, senão vejamos. A vítima Adrielly E. Cunha Teixeira assim declarou em depoimento perante o juízo:

[Num. 9223793] [...]
que olhou para o rosto dele e ele estava armado; que ele chegou desse lado e apontou a arma aqui (na altura do peito); que era um revólver; que a depoente olhou para o rosto dele e entregou o celular;
[...] que viu a arma; que não conhece arma, mas se lembra que era uma arma normal, prata; que não sabe o calibre, porque é leiga; que era uma arma, era; que se era verdade ou não, também não sabe dizer; que o acusado estava armado.

(Grifei)

Ora, não se pode exigir da vítima a perícia em conhecer o calibre da arma de fogo empregada no assalto de que fora vítima. Ainda que detivesse referido conhecimento técnico, o nervosismo do momento não daria a ela a frieza necessária a tal avaliação. É exatamente pelo temor exacerbado gerado por uma arma de fogo que o legislador positivou a majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, pois enquanto a violência e a grave ameaça são elementares do tipo penal simples, a ameaça gerada pela arma de fogo apresenta um grau de reprovabilidade maior, seja pelo risco gerado à integridade física da vítima e mesmo da sociedade como um todo, seja pela maior vulnerabilidade causada à vítima na consumação do ato, cujo poder de resistência é quase nulo.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que a vítima foi de fato contundente em declarar que o assalto foi executado mediante emprego de arma de fogo e esta foi suficiente a lhe causar o temor necessário à maior reprovação da conduta do acusado e, portanto, à incidência da causa de aumento ora impugnada.

Destarte, em que pese a não apreensão das armas de fogo, o depoimento da vítima colhido em juízo (de relevante valor probatório, como já reconhecido pela jurisprudência em sede de crimes contra o patrimônio), claro e preciso em declinar o
modus operandi
do acusado, o qual a ameaçou com emprego da arma de fogo, mostra-se suficiente à comprovação desta circunstância.

Sendo assim, não assiste razão ao apelante, motivo porque nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, haja vista o acerto também da dosimetria penal realizada pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/09/2022